Tribunal: STF
Processo: RE 1242747
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. DISPENSA DE INTIMAÇÃO. RECURSO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    I – Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    II - É desnecessária a intimação da embargante prevista no art. 1.024, § 3º, do CPC, quando houver a impugnação específica dos fundamentos da decisão embargada, afastado prejuízo à parte embargante.



    III - A manifesta improcedência do agravo interno interposto autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    IV – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem modificação do acórdão embargado.